Tribunal: TCU
Processo: 006.592/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Processo administrativo com proposta de alteração de dispositivos da Resolução-TCU 353/2023, que estabelece procedimentos para exame, apreciação e registro dos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadoria, reforma e pensão pelo Tribunal de Contas da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal acerca de alterações na Resolução-TCU 353/2023; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. aprovar minuta de resolução em anexo; 9.3. enviar cópia desta deliberação e da norma a ser editada ao Gabinete do E. Ministro Benjamin Zymler, para as providências que entender cabíveis, tendo em vista os prováveis reflexos da norma em dispositivos do Regimento Interno que se encontra, atualmente, em revisão, no âmbito do TC 033.854/2018-1; e 9.4. arquivar os autos.